Tribunal: STF
Processo: ARE 755389
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO SOBRE O PERÍODO EXERCIDO EM ATIVIDADE ESPECIAL CONVERTIDO EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.